Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-97.2022.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000421-97.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEIWD ANTONIO DE FREITAS DORNELES - CPF: 076.914.824-77 (APELANTE), RAFAEL ALBERTONI FAGANELLO - CPF: 383.344.998-50 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DE GODOY - CPF: 305.834.958-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL SUPERFICIAL. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Deiwd Antonio de Freitas Dorneles contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária, a qual pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida configurou cerceamento de defesa ao não acolher a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo autor, e ao não determinar a complementação do laudo com resposta aos quesitos formulados pela parte apelante.

III. Razões de decidir

3. A ausência de resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte apelante compromete a segurança da conclusão pericial, especialmente no que tange à relação entre as patologias do recorrente e sua atividade laboral de risco.
4. A negativa de complementação do laudo pericial, seguida da prolação de sentença com base exclusiva no laudo inicialmente impugnado, caracteriza cerceamento de defesa, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento: "A negativa de complementação de laudo pericial que deixa de responder a quesitos específicos formulados pela parte caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo de origem para nova avaliação pericial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 480; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59.
Jurisprudência relevante citada: TRF-4 - AC 5004240-54.2018.4.04.7117, Rel. Osni Cardoso Filho; TJ-MT - AC 0035272-27.2015.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis; TRF-3 - ApCiv 5062201-59.2021.4.03.9999, Rel. Paulo Octavio Baptista Pereira

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Deiwd Antonio de Freitas Dornele,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (id. 230708214), que julgou improcedente a ação previdenciária, nos seguintes termos:

“1.
DEIWD ANTONIO DE FREITAS DORNELES
,

qualificado nos autos, ajuizou a presente Ação de Benefício Previdenciário por Incapacidade Laboral em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS)
, alegando, em síntese, que sofre de problemas graves de saúde que comprometem sua capacidade para exercer as funções habituais e laborais, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de requerer benefício previdenciário, eis que alega preencher os requisitos exigidos em lei.

2. Desse modo, aduz a parte autora que a enfermidade a impossibilita de executar suas atividades laborativas, requerendo, portanto, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença (Id.
75193569
).

3. Com a inicial, colacionou documentos.

4. Em despacho inaugural fora determinada a citação da parte requerida e indeferida a tutela pretendida. (Id.
75279951
).

6. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que o requerente não preenche os requisitos legais e regulamentares exigidos para a concessão do benefício (Id.
75946848
). Impugnação à Contestação apresentada ao Id.
79512522
.

5. Realizada perícia médica, o expert concluiu que
a parte requerente não está incapacitada para o trabalho
(Id.
135881335
).

7. O Instituto requerido foi cientificado do inteiro teor do laudo, manifestando-se pela improcedência da ação (Id.
136804198
). Intimada, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial Id.
137468023
.

Vieram os autos conc
l
usos.

8.
É o relatório. Fundamento. Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas e, sendo desnecessária a produção de provas em audiência, o feito comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, nem nulidades a serem declaradas, debruço-me, incontinenti, no mérito da causa.

11. O caput dos artigos 42 e 59, ambos da Lei nº 8.213/91, ao tratar da aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, determinam que:

(...)

12. Conforme se pode verificar dos dispositivos legais mencionados acima, para a concessão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez é condição necessária que o segurado seja considerado incapaz temporariamente ou definitivamente para o trabalho.

13. No caso sub judice, restou evidentemente demonstrado que
a requerente não está incapacitada para o trabalho, conforme perícia médica realizada na data de 10/10/2023
. Desse modo, os requisitos para a concessão do auxílio doença, ou aposentadoria por invalidez, não foram preenchidos, vez que ausente a incapacidade laborativa decorrente de doença.

14. Isto porque
o laudo médico pericial foi contundente em esclarecer, em resposta aos quesitos apresentados pelo Juízo, que a autora não se encontra incapacitada para o trabalho
.

15. Desse modo, é desnecessária a realização de uma nova perícia, que só se justificaria se a matéria tratada não estivesse suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC, ou, ainda, no caso de invalidade da perícia, o que não se configura no caso dos autos. Com efeito, trata-se de irresignação da autora contra o resultado da análise técnica realizada pelo perito, pois inexiste lastro probatório capaz de refutar as conclusões do expert.

16. Verifica-se que a perícia médica foi realizada por perito especializado, que ressaltou não haver incapacidade temporária, tampouco definitiva, que possibilitaria a concessão do pleito, acentuando ainda que a submissão ao tratamento de uma doença, ainda que grave, não enseja, necessariamente, incapacidade para exercer alguma atividade laborativa, conforme asseverado pelo laudo de Id.
135881335.

17. Consigne-se que, em que pese o juiz não estar adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos constantes nos autos, analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, concluo que estes não são aptos a demonstrar qualquer incapacidade laborativa do autor, tão somente a existência de enfermidade que, conforme esclarecido pela perícia médica, não é incapacitante para o trabalho.

18. Ademais, importante salientar que, nos termos da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez somente é devida quando formada a convicção de que a doença ou lesão é irreversível e trará prejuízo definitivo ao trabalhador, representando déficit funcional, total ou parcial, que o impede de retornar ao mercado de trabalho. Desse modo,
a pretensão da requerente não merece ser acolhida
.

19. Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados:

(...)

20.

Assim, da análise da situação retratada nos autos, tenho que a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

21. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 42, caput e § 1º, da Lei nº 8.213/91,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na peça inicial por
DEIWD ANTONIO DE FREITAS DORNELES
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

22.
Fixo/confirmo os honorários periciais
em favor do perito(a)
Dr. João Paulo Chagas Muniz - CRM 11424/MT
, com fulcro no artigo 28, §1º, e anexo único - Tabela V, da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, do Conselho da Justiça Federal, haja vista a utilização de instalações, serviços/equipamentos próprios do profissional, bem como o grau de dificuldade da pericia realizada/complexidade do exame, que justificam a necessidade da indenização, motivo pelo qual, fixo o valor de
R$ 450,00 (quatrocentos reais)
,
devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao TRF da 1º Região.

23. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que a parte goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

24. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.”

O recorrente afirma que a sentença é nula por cerceamento de defesa, argumentando que o laudo pericial é superficial e não considerou adequadamente seu histórico médico, condições sociais e atividade profissional de risco (pedreiro/carpinteiro).

Acrescenta que ‘
nos casos como os dos autos as perícias em geral devem ser realizadas de modo a demonstrar a ligação entre a exposição ocupacional habitual do autor, e a moléstia, o que não foi realizado, tendo o autor possibilidades de transtornos e reações imprevisíveis’
.

Ressalva que está com 37 anos, é portador de patologias decorrentes de acidente de trabalho (CID M71.3, M65.9, M24, M79.6), o que inviabiliza sua atividade de risco.

Aduz que o INSS já concedeu afastamento anteriormente, indicando agravamento do quadro clínico e o laudo pericial contradiz os laudos médicos apresentados pelo recorrente e é superficial e incompleto.

Destaca que o laudo pericial não foi bem fundamentado e dessa forma o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos probatórios para formar seu convencimento.

Diante do exposto requer:

a) Declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de nova perícia que considere suas reais condições, qualificação profissional e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.

b) Alternativamente, reforma da sentença para julgar totalmente procedente a ação, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, desde a negativa do requerimento administrativo.

A Autarquia recorrida foi devidamente intimada para apresentar as contrarrazões, no entanto se manteve silente (id. 230708220).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público no caso em análise (id. 233433150).

É o necessário relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Deiwd Antonio de Freitas Dornele,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT (id. 230708214) que, com base no laudo técnico, julgou improcedentes os pedidos colocados na inicial, quais sejam, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de auxílio-acidente.

Da preliminar de cerceamento de defesa
:

Preliminarmente, a parte apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o magistrado singular não acolheu a impugnação do laudo pericial nem intimou o perito para se manifestar acerca dos quesitos complementares apresentados (id. 230708209), proferindo a sentença.

Com efeito, o autor foi submetido à perícia médica (id. 230708204), concluindo o
expert
que “
O periciado não apresenta alterações patológicas incapacitantes presentes
".

Verifica-se, no entanto, que o perito médico não respondeu aos quesitos formulados pela autora na petição inicial, os quais foram objeto de pedido formulada antes de realizada a perícia judicial (id. 230708192).

Observa-se que, intimado para se manifestar sobre o laudo apresentado, o recorrente, de fato, pugnou pela complementação do laudo pericial, indicando os quesitos complementares formulados para serem respondidos (id. 230708212), os quais entendeu pertinentes para a elucidação do caso. Note-se que os novos quesitos não são repetidos e são específicos em relação às doenças apresentadas pela apelante, assim como referente a sua alegada incapacidade.

No entanto o Juízo
a quo
indeferiu o pedido em sentença (id. 230708214) entendendo que:

“13. No caso sub judice, restou evidentemente demonstrado que
o requerente não está incapacitada para o trabalho, conforme perícia médica realizada na data de 10/10/2023
. Desse modo, os requisitos para a concessão do auxílio doença, ou aposentadoria por invalidez, não foram preenchidos, vez que ausente a incapacidade laborativa decorrente de doença.

14. Isto porque
o laudo médico pericial foi contundente em esclarecer, em resposta aos quesitos apresentados pelo Juízo, que a autora não se encontra incapacitada para o trabalho
.

15. Desse modo,
é desnecessária a realização de uma nova perícia, que só se justificaria se a matéria tratada não estivesse suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC, ou, ainda, no caso de invalidade da perícia, o que não se configura no caso dos autos
. Com efeito, trata-se de irresignação da autora contra o resultado da análise técnica realizada pelo perito, pois inexiste lastro probatório capaz de refutar as conclusões do expert.

16. Verifica-se que
a perícia médica foi realizada por perito especializado
, que ressaltou não haver incapacidade temporária, tampouco definitiva, que possibilitaria a concessão do pleito, acentuando ainda que a submissão ao tratamento de uma doença, ainda que grave, não enseja, necessariamente, incapacidade para exercer alguma atividade laborativa, conforme asseverado pelo laudo de Id.
135881335”.

Não obstante o entendimento do juiz de primeiro grau, tenho que o laudo pericial – documento essencial ao deslinde da questão – tal como apresentado, mostra-se insuficiente para uma conclusão segura quanto à incapacidade do autor.

Nesse contexto, a sentença de improcedência foi proferida, com absoluta vedação à participação da parte nos atos de instrução probatória, mais especificamente, no que é pertinente à complementação da prova pericial.

Muito embora o perito mencione expressamente a inexistência da incapacidade, a ausência das respostas aos quesitos formulados pela autora na inicial e ressalvadas antes de realizar a perícia compromete a conclusão, vez que esclareceria, com mais precisão, a relação entre o trabalho do segurado e as suas doenças, bem como se a incapacidade poderia advir dessa relação.

Ademais, a parte autora requereu expressamente a complementação do laudo com resposta aos quesitos por ela formulados ou, alternativamente, a realização de nova perícia, e que o indeferimento da diligência pretendida, alicerçando-se a sentença de improcedência tão-somente no laudo pericial impugnado, configura cerceamento de defesa.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
1. Ao magistrado incumbe a formulação de quesitos e o indeferimento dos que lhe parecer impertinentes (art. 470, I e II, do CPC). Não lhe cabe, contudo, indeferir quesitos das partes mesmo antes de serem apresentados em juízo.
2. Após a apresentação do laudo pericial, as partes têm o direito de se manifestar a seu respeito para que o perito esclareça pontos de divergência ou dúvidas existentes e, ainda, se houver necessidade, de obter esclarecimentos em audiência (art. 477, §§ 2º e 3º, do CPC). 3. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte, antes e depois da entrega do laudo pericial, fica impedida de participar da produção da prova. (TRF-4 - AC: 50042405420184047117 RS 5004240-54.2018.4.04.7117, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2020, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL– CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS – LAUDO INCONCLUSIVO – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RESPOSTA COMPLEMENTAR DESDE O PRIMEIRO MOMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público
. 2. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017) 3.
Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial
.(TJ-MT - AC: 00352722720158110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
REQUERIMENTO E QUESITOS NÃO ANALISADOS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A ausência de manifestação do julgador no que toca ao pleito ofertado de complementação do laudo pericial e realização de nova perícia, dá ensejo ao cerceamento de defesa, visto que, com amparo na garantia constitucional do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, é dever do julgador verter em palavras a deliberação que faz sobre os argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes. 2. Apelação provida.
(TRF-3 - ApCiv: 50622015920214039999 SP, Relator: PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/07/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/07/2023) (destaquei)

Diante disso, merece provimento o recurso para anular a sentença proferida, com a remessa dos autos ao juízo de origem para complementação do laudo pericial, com análise de todos os quesitos formulados pela autora e ulterior processamento regular do feito.

Partindo dessas premissas, se não foi apreciado oportunamente o requerimento de complementação do laudo pericial requerido pela parte apelante em id. 230708212, primeiro momento após a apresentação do laudo, resta caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para que o perito complemente o laudo, respondendo a contradição indicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a realização de complementação da perícia técnica realizada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024